Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736252-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Traz o Agravante na petição do ID 41800510 informações processuais de feito anterior da fase de conhecimento. Em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifeste o DF no prazo de 05(cinco) dias sobre os referidos documentos no bojo da referida petição. Advirto ao Agravante que a partir de agora fica vedada a juntada de quaisquer documentos (pertinentes ou não) considerando os Institutos da Preclusão Temporal e Consumativa e dos Princípios da Efetividade e Celeridade da Prestação Jurisidcional. A fase processual já se encerrou com a juntada de documentos e no recurso em tela não se pode admitir a ordinarização (vedado pela legislação processual). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator